Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu agravo de instrumento manejado em ação de sobrepartilha, o qual impugnava decisão interlocutória que deferiu parcialmente os pedidos de produção de provas. O recorrente sustenta a necessidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, para permitir o processamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de provas no curso de ação de sobrepartilha, sob o argumento de urgência e da aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme fixado no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT).
5. O indeferimento de diligências probatórias não constitui decisão apta a gerar gravame imediato, pois seus efeitos podem ser reavaliados em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
6. A ausência de decisão saneadora ou de encerramento da fase de organização do processo afasta a alegação de urgência, pois o juízo pode, no curso da instrução, indeferir provas desnecessárias ou impertinentes (art. 370 do CPC), sem violar o contraditório.
7. Não configurada a hipótese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é incabível o agravo de instrumento e, consequentemente, o agravo interno interposto contra a decisão que o inadmitiu deve ser desprovido.
8. Reconhecida a manifesta improcedência do agravo interno, é cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de provas não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não enseja agravo de instrumento.
2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando configurada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.
3. A condução da instrução probatória é prerrogativa do magistrado, podendo indeferir provas impertinentes ou desnecessárias.
4. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 932, III, 1.009, § 1o, 1.015 e 1.021, §4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1821709, 0741286-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/2/2024.